Tribunal: STF
Processo: ARE 1577368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA PARTE RÉ. REQUISITOS RECURSAIS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS PRESENTES. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA A QUO ACERTADA. JUIZ QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODAS AS TESES. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS-AULA, EM RAZÃO DE ATUAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. EXEGESE DOS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 451, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010, REGULAMENTADA POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 25.193/2015. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE DE INSTRUTOR. DEMONSTRAÇÃO, NOS AUTOS, DAS HORAS-AULAS MINISTRADAS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM BASE NA TITULAÇÃO ACADÊMICA DO INSTRUTOR, NA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DURAÇÃO DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DETERMINAR O MOMENTO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVIDO O PAGAMENTO DAS HORAS-AULAS MINISTRADAS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0852663-53.2024.8.20.5001, Mag. FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA, 2ª Turma Recursal, JULGADO em 26/03/2025, PUBLICADO em 28/03/2025). ALEGAÇÃO DE ÓBICES FINANCEIROS E VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONDIÇÃO QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO FAVORÁVEL. LIMITAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA ELIDIR DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PERCEBER VANTAGEM ASSEGURADA POR LEI. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IPCA-E, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI N.° 9.099, DE 26/09/1996). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente